Tribunal: TJDFT
Processo: 0746427-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746427-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: KATIA DE FRANCA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que se manifeste sobre os requisitos de admissibilidade do recurso, especialmente a tempestividade e o preparo recursal, recolhendo-se o preparo em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC). Concedo o prazo de dez dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora